Tribunal: STF
Processo: HC 218728
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Palloma Sampaio Luz, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que não conheceu do AResp nº 2.166.462 - SP.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo), por infração ao art. 33, caput c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    O TRF3 negou provimento à apelação interposta pela defesa e manteve a redução de 1/6 na terceira fase do cálculo da pena em razão do tráfico privilegiado.



    Sustenta o impetrante, em suma, que a paciente é primária, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, tendo atuado na condição de “mula” do tráfico internacional de drogas, motivos que autorizam a aplicação do redutor no patamar máximo (2/3).



    Requer a concessão da ordem para readequar a dosimetria da pena, com a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima (2/3).



    Examinados os autos, decido. 



    Bem examinados os autos, ressalto que é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de não cabimento de habeas corpus contra decisão singular de Ministro de Tribunal Superior, por não haver exaurimento da jurisdição (HC nº 121.028, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o Ac. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7/4/17 e HC nº 187.482 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/9/20).



    Somente em caso de flagrante ilegalidade permite-se a superação do óbice processual em evidência, o que não ocorre nos presentes autos.



    Ainda que assim não fosse, a aplicação da fração redutora da lei de drogas, no caso concreto, está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que, embora o mero fato de a paciente ser uma mula do tráfico não induza necessariamente à conclusão de que se dedicava a atividades criminosas ou de que integrava organização criminosa, se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/6) em razão da efetiva colaboração prestada pela paciente ao tráfico internacional. Sobre o tema, anote-se:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.



    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente